Tribunal: TJES
Processo: 5025528-07.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025528-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA REGINA ANCHIETA CARNEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5025528-07.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
SONIA REGINA ANCHIETA CARNEIRO
.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. NATUREZA VENCIMENTAL. PRECEDENTES TJES
.
DIREITO AO PERCENTUAL DE 16%.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora, em síntese, alega que é servidora pública que possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha/ES desde 05/12/1978, tendo sido aposentada na função pública de auxiliar de secretaria escolar em 01/09/2010. Aduz que vem recebendo o referido adicional no importe de 8%, quando, na verdade, sustenta ser devido o percentual de 16%, em razão dos anos de trabalho entre 05/12/1978 e 13/01/1995. Sustenta que o adicional de assiduidade foi suprimido do seu vencimento em setembro de 2009.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR
os requeridos a promoverem em favor da parte autora a correção e incorporação do valor do adicional de assiduidade no percentual de 8% (oito por cento), proporcional ao tempo de serviço da requerente. Ainda,
CONDENO
os requeridos ao pagamento da diferença dos valores retroativos, limitados ao termo inicial de
06/08/2019
.”

3. Recurso Inominado pela parte autora, requer a reforma da sentença para arbitrar o valor correto do adicional de assiduidade, para 16% (dezesseis por cento).

4. Como se sabe,
o direito da parte autora à percepção do adicional de assiduidade resultou da Resolução nº 13 da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) e tal verba se materializou como direito adquirido. Neste diapasão, cumpre destacar que a corte regional vem reconhecendo a natureza remuneratória da rubrica em comento, bem como seu caráter pessoal e permanente.

5. Nesse sentido,
considerando que o adicional de assiduidade é uma verba remuneratória permanente e não pode ser suprimida ou reduzida após sua concessão e início de pagamento, devida é a incorporação da citada gratificação nos vencimentos da servidora municipal, bem como o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria.

6. Com efeito,
considerando que a autora comprovou ter sido admitida em 24/03/1978, merece prosperar o direito ao reconhecimento à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 16% (dezesseis por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
determinar o direito autoral à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 16% proporcional ao tempo de serviço da requerente, mantendo-se incólume a sentença recorrida nos demais pontos.

8.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)